Tribunal: TJSP
Processo: 9000519-64.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000519-64.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ZILDA MORAIS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000519-64.2019.8.26.0482 -Voto no 36673
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000519-64.2019.8.26.0482 VOTO no 36.673
COMARCA: Presidente Prudente
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 179.447
AGRAVANTE: ZILDA MORAIS DOS SANTOS
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
ZILDA MORAIS DOS SANTOS agrava da respeitável
decisão que indeferiu o seu pedido de livramento condicional, por
ausência do requisito subjetivo.
Sustenta ter preenchido os requisitos necessários
para obtenção do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
A agravante conta com condenação de 09 anos e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000519-64.2019.8.26.0482 -Voto no 36673
3
meses de reclusão pela prática de tráfico de entorpecentes e furto,
tendo iniciado o cumprimento da pena em 30/08/2012, com término
da expiação previsto para 29/06/2022.
Obteve progressão para o regime semiaberto e
abandonou
o
cumprimento
da
pena
em
02/01/2017,
sendo
recapturada em 13/02/2018, cometendo, assim, falta de natureza
grave.
Conquanto referida falta disciplinar não interrompa
o prazo para a concessão do livramento condicional, certo é que revelou
falta de mérito subjetivo, pois evidenciou a ausência de aptidão para o
convívio em meio regrado pela autodisciplina.
Nesse sentido:
“A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se no sentido de que a
prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de
livramento condicional (Súmula no 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do
requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do
que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. 2. O citado dispositivo legal não determina um período
específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser
analisado em todo o tempo de execução da pena. 3. Recurso provido”. (STJ - REsp 1744684 / MS -
Ministro JORGE MUSSI - DJe 24/08/2018).
Dessa forma, a condenada não preencheu o
requisito subjetivo para o livramento condicional.
Recentemente, foi novamente promovida para o
regime semiaberto e terá outra oportunidade de demonstrar que algo de
positivo aprendeu com o erro anteriormente cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000519-64.2019.8.26.0482 -Voto no 36673
4
Em seu específico caso, faz-se necessária essa
passagem pelo regime de semiliberdade, antes de ganhar o meio aberto,
em definitivo.
Preferível, então, que permaneça por mais algum
período no regime intermediário, até que se possa constatar, com
segurança, a cessação de sua periculosidade e a demonstração de sua
recuperação, a ponto de se autorizar o abrandamento da forma de
cumprimento da pena, de modo a resguardar-se o interesse social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora